Tribunal: TJMT
Processo: 1006684-34.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006684-34.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCIA FERNANDES MARTINS QUEIROZ - CPF: 870.164.781-49 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CARTÃO PERNAMBUCANAS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA RECORRIDA. ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Trata-se de ação na qual a promovente persegue a declaração de inexistência de débito e danos morais. Sentença de improcedência do pedido inaugural.

2. A pretensão recursal busca a reforma da sentença, repisando os argumentos já apreciados pelo Juízo
a quo
.

3. O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço. A regularidade da contratação restou robustamente comprovada, por meio dos documentos acostados aos autos, que são: Cadastro Cartão Pernambucanas firmado pela parte autora, comprovantes de pagamento igualmente assinados, certidão de casamento da autora, extratos mensais indicando a realização de pagamentos, Termo de Cessão de Créditos entre a empresa ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. – CASAS PERNAMBUCANAS e a reclamada, entre outros documentos, inclusive com comprovação da notificação, comprovando a cessão e a existência do débito, oriundo do uso de cartão de crédito PERNAMBUCANAS de nº 0005.****.****.0016, de titularidade da reclamante, contratado pela reclamante com a empresa ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. – CASAS PERNAMBUCANAS, cedente do crédito.

4. Constando a assinatura da autora nos contratos do cartão de crédito, provada está a relação jurídica entre as partes.

6. Ademais, do exame verifica-se que a assinatura aposta no contrato de empréstimo é similar à assinatura dos documentos pessoais juntados com a petição inicial (Id. 78820233 e seguintes).

7. Dessa forma, em que pese se tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

8. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021